Tribunal: TJMT
Processo: 1012942-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO N. 1012942-06.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: NÚBIA MARA PEREIRA BARBOSA.
EMBARGADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Núbia Mara Pereira Barbosa contra decisão constante do ID-33914477, que não conheceu do pedido de efeito ao recurso, no qual busca ser assegurada a pontuação (2,0 pontos) relativa à prática jurídica, prevista no item 19.2.1 do Edital, diante da comprovação do exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em Direito por 03 (três) anos até a data da inscrição definitiva conferindo-lhe nota final adequada no concurso e na ordem de classificação, até final decisão do writ.
As contrarrazões aos Embargos de Declaração foram apresentadas – ID-36479981.
É o relatório.
Decido.
Com razão a Embargante.
Cuida-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança proposto pela ora Recorrente, no qual visa a reforma do acórdão proferido por esta Corte de Justiça.
O equívoco na decisão embargada resta configurada, haja vista tratar-se de recurso excepcional, equiparado ao recurso de apelação dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, no qual de acordo com a dicção do art. 1.028 do CPC determina que sejam aplicadas, verbis, “quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.
Logo, a apreciação do pedido de efeito ao recurso deve ser feita pelo Juízo ad quem, e não por esta Corte de Justiça, razão pela qual resta evidenciado o erro material da decisão objeto do presente Embargos de Declaração.
Forte nessas razões, acolho os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, tornando sem efeito a decisão constante do ID-33914477.
Determino que se proceda a intimação da parte Recorrida, para, querendo, apresente as contrarrazões ao Recurso Ordinário constante dos autos eletrônicos.
Após, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III